Tribunal: TJMT
Processo: 1002570-66.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002570-66.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: GUIANA TRANSPORTES LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Mandado de Segurança no 1001388-19.2017.8.11.0041, que suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários objeto da Notificação no 243717/54/28/2016.
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema PJe aos autos de Mandado de Segurança no 1001388-19.2017.8.11.0041, da 1o Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, constata-se a superveniência de sentença de mérito pela procedência do pedido, lançada pela Magistrada Cristhiane Trombini Puia Baggio, o assim decidiu, litteris:
[...]Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte DENEGO A ORDEM e revogo em definitivo o decisum que deferiu o pleito liminar (id. 4636823). Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Decisão não sujeita ao reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito [...]
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão da liminar foi substituída pela sentença subsequente.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora